Tribunal: STF
Processo: AI 172455
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-02-26
Data de publicação: 1995-02-26

Ementa:
EMENTA: PROCURAÇÃO. MANDATO TACITO. EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE
PECAS SUBSCRITAS PELO ADVOGADO.
          A  regularidade  da representação  processual  há  de estar
revelada  no prazo recursal, sob pena de inexistência do recurso, não
podendo  ser  convalidados  atos havidos  por  inexistentes  pela lei
processual civil.
          O  fato  de  constarem do  processo  pecas  subscritas pelo
advogado  não revela  a existência  de mandato  tacito, como  pensa a
jurisprudência  do  Supremo Tribunal  Federal,  que  tem entendimento
firmado  no  sentido de  que  "a  pratica de  atos  por  advogado sem
procuração  não  configura mandato  tacito,  ja que  este  decorre de
previsão  legal e não da reiteração da irregularidade" (ERE 116.752 -
Ag.Rg., Relator Ministro Marco Aurélio, RTJ 139/269).
          Agravo regimental improvido.